Tribunal: TJSP
Processo: 0002559-52.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ção de novos padrões de vencimentos para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Educação – Limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores – Admissibilidade – Ação, no caso concreto, não alcança eventuais parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a reestruturação, a partir de quando foram cessados os efeitos da conversão da URV. Critérios de atualização do débito, a título de adicionais temporais – Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para julgar a ação improcedente em relação à URV e, quanto ao mais, estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.
(TJSP; Apelação Cível 0002559-52.2011.8.26.0451; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Sistema remuneratório e benefícios. Servidora pública estadual – Oficial de Escola – Recálculo de vencimentos URV e critério de atualização. Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de retratação ou manutenção da decisão (Art. 1.040, II, do CPC). Acórdão, no tocante à URV, comporta retratação – Direito à conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Sistema remuneratório e benefícios. Servidora pública estadual – Oficial de Escola – Recálculo de vencimentos URV e critério de atualização. Recursos Especial e Extraordinário. Juízo de retratação ou manutenção da decisão (Art. 1.040, II, do CPC). Acórdão, no tocante à URV, comporta retratação – Direito à conversão não conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga – Implementação de novos padrões de vencimentos para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria de Educação – Limitação temporal do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores – Admissibilidade – Ação, no caso concreto, não alcança eventuais parcelas vencidas no quinquênio que antecedeu a reestruturação, a partir de quando foram cessados os efeitos da conversão da URV. Critérios de atualização do débito, a título de adicionais temporais – Acórdão que afastou a aplicação da Lei Federal no 11.960/2009, estabelecendo a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. REVISÃO ACOLHIDA, para julgar a ação improcedente em relação à URV e, quanto ao mais, estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.